Tribunal: TJSP
Processo: 3000762-92.2013.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e contradição - Inocorrência – Pedido de reforma do julgado em contrarrazões - Não cabimento – Via inadequada – Matéria não devolvida à Câmara quando da realização do juízo de retratação nos moldes do artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil – Proibição da reformatio in pejus - Requisitos do artigo 1.022, CPC não preenchidos - EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e contradição - Inocorrência – Pedido de reforma do julgado em contrarrazões - Não cabimento – Via inadequada – Matéria não devolvida à Câmara quando da realização do juízo de retratação nos moldes do artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil – Proibição da reformatio in pejus - Requisitos do artigo 1.022, CPC não preenchidos - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000762-92.2013.8.26.0168/50000
Registro: 2020.0000079855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3000762-92.2013.8.26.0168/50000, da Comarca de Dracena, em que é
embargante MARIA DE FATIMA CHICALE, é embargado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARCOS MARRONE (Presidente) e J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000762-92.2013.8.26.0168/50000
- 2 -
Embargos de Declaração Cível no 3000762-92.2013.8.26.0168/50000
Embargante: Maria de Fatima Chicale
Embargado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Dracena
Juiz: Roge Naim Tenn
Voto no 00896
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de
omissão e contradição - Inocorrência – Pedido de reforma
do julgado em contrarrazões - Não cabimento – Via
inadequada – Matéria não devolvida à Câmara quando da
realização do juízo de retratação nos moldes do artigo
1.030, inciso II do Código de Processo Civil – Proibição
da reformatio in pejus - Requisitos do artigo 1.022, CPC
não preenchidos - EMBARGOS REJEITADOS.
VISTOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 225/231, proferido por esta 23a Câmara de Direito
Privado e de minha relatoria, pelo qual foi realizado o juízo de retratação nos termos do
artigo 1030, inciso II do Código de Processo Civil e mantido o parcial provimento ao
recurso de apelação interposto por MARIA DE FATIMA CHICALE em face de BV
FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO .
Segundo a autora, ora embargante, a r.
decisão embargada estaria eivada de contradição e omissão, “vez que, no juízo de
retratação conforme art. 1.030, inciso II do PCP, não manifestou sobre a tarifa
seguros, que fora afetado sob a ótica dos recursos repetitivos tema 972 do STJ, e a
decisão está contraria a tese ficada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça”.(fls.
236)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000762-92.2013.8.26.0168/50000
- 3 -
Tempestivos
os
embargos,
vieram-me
conclusos.
É o relatório.
2. Os presentes embargos de declaração não
merecem acolhimento, posto que, não se ressentindo a decisão atacada da contradição e
omissão apontadas, possuem carga eminentemente infringente.
Nesta esteira, observe-se que o v. acórdão de
fls. 132/139 reconheceu o parcial provimento do recurso de apelação interposto pela
autora, para reconhecer a impossibilidade de cobrança das tarifas de registro de contrato
e de avaliação do bem. Por outro lado, restaram mantidas as cobranças das tarifas de
cadastro, do seguro de proteção financeira e do imposto sobre operações financeiras,
como pactuado entre as partes.
Inconformada,
somente
a
instituição
financeira, BV FINANCEIRA, interpôs recurso especial a fls. 142/160. A autora, por
seu turno, restringiu-se a apresentar suas Contrarrazões ao Recurso Especial a fls.
186/193.
Desta forma, impende ponderar que os
pleitos da ora Embargante, em especial da reclamada ilegalidade da cobrança do seguro,
não comportam reexame, uma vez que não interpôs recurso apropriado, não sendo as
contrarrazões ao Recurso Especial da ré ou mesmo os presentes Embargos de
Declaração, a via adequada para a pretendida reforma do julgado. Nesse mesmo sentido:
“AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1°,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PEDIDO DE
REFORMA
DA
DECISÃO
EM
CONTRARRAZÕES.
INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “tantum
devolutum quantum appellatum”. SÚMULA No 83/STJ.
PRECEDENTES.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1°, do Código de Processo
Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000762-92.2013.8.26.0168/50000
- 4 -
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “as contrarrazões
são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de
eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da
decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar
pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non
reformatio in pejus e do tantum devoluntum quantum
appellatum” (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe
de 10/8/2016).
3. Agravo interno não conhecido”. (g.n)
(AgInt nos EDcl no Resp 1670027/SP, Min. Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, j. 10/04/2018, STJ)
“Contrato - Cédula de crédito bancário de financiamento de
veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação
revisional de cláusulas e encargos, cumulada com consignação
em pagamento e repetição em dobro de indébito - Sentença de
parcial procedência e ré condenada ao expurgo do
ressarcimento de serviços de terceiros e das tarifas de registro
de contrato e de avaliação de bem - Autor que deduz pedidos de
reforma da sentença em contrarrazões - Inadmissibilidade de
apreciação a favor de quem não recorreu - Inadequação do
meio escolhido - Reexame com a observância de acórdãos do
Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos -
Tarifas de avaliação de bem e de registro do contrato legítimas
e sem onerosidade excessiva no caso concreto - Ressarcimento
de serviços prestados por terceiros cabível no contrato anterior
à Resolução CMN 3.954/2011, mas excessivamente oneroso no
caso concreto - Repetição do indébito procedente somente no
que concerne ao ressarcimento de serviços de terceiros, feita a
atualização desde cada pagamento diluído nas prestações
mensais e com juros de mora legais (1% ao mês) desde a
citação Repetição sem a dobra do art. 42, parágrafo único, do
CDC, se não houve má-fé da instituição financeira - Redução da
parcial procedência da pretensão - Decaimento do autor em
maior proporção - Recurso da ré provido em parte, com
observação.”. (g.n.)
(Apelação
Cível
n.
0027907-81.2013.8.26.0005,
Rel.
Cerqueira Leite, 12o Câmara de Direito Privado, j.
15/05/2019, TJSP)
Incabível, portanto, a formulação de pedido
de reforma do julgado em contrarrazões, deixando a autora de interpor o recurso
próprio, configurando-se preclusão da matéria aventada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000762-92.2013.8.26.0168/50000
- 5 -
Desta feita, a validade da cobrança do seguro
de proteção financeira, reconhecida pelo v. acórdão de fls. 133/139 não foi, obviamente,
suscitada pela ré em suas razões recursais. Portanto, referida matéria não foi devolvida a
essa Câmara quando do reexame nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Nesse passo, inadmissível seria essa Colenda
Câmara pronunciar-se acerca da ilegalidade ou não da cobrança reclamada pela
Embargante somente, repita-se, em contrarrazões, consoante proibição da reformatio in
pejus.
Assim, como bem se vê, não há na espécie
omissão a justificar a oposição dos presentes embargos declaratórios, tampouco
contradição, obscuridade, ou erro material, tratando-se, pois, de recurso que não
preenche seus requisitos, expressamente constantes do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil.
3. Em face de todo o exposto, REJEITAM-
SE os embargos de declaração ora opostos.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator